Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. ARTIGO 282, §3°, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há omissão no acórdão que analisou, em sua exaustão, a matéria relativa à urgência e necessidade de se manter a prisão cautelar do paciente, não havendo desrespeito ao artigo 282, §3°, do CPP.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.